Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-77.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência contra sentença de improcedência. Reforma. Seguro habitacional que não se extingue após a quitação da dívida junto à financiadora. Entendimento atual do STJ quanto à possibilidade de cobertura de vícios estruturais de construção, mesmo após a extinção do contrato de financiamento, para acobertar o sinistro

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência contra sentença de improcedência. Reforma. Seguro habitacional que não se extingue após a quitação da dívida junto à financiadora. Entendimento atual do STJ quanto à possibilidade de cobertura de vícios estruturais de construção, mesmo após a extinção do contrato de financiamento, para acobertar o sinistro ocorrido concomitante à sua vigência, ainda que só se revele depois de sua conclusão. Necessidade de se avaliar a natureza, a extensão e o momento do aparecimento dos vícios construtivos mencionados na inicial. Nulidade da sentença decretada. Retorno do processo à origem, para realização de prova pericial e prosseguimento da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001206-77.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes MOISES
APARECIDO FRANCHI (JUSTIÇA GRATUITA), OSMAIR FERREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), OSORIO CLARO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
ROGERIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ORIVALDO FRASSON (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-77.2015.8.26.0302 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1001206-77.2015.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelantes: Moisés Aparecido Franchi e outros
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juíza de origem: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
VOTO No: 21080
INDENIZAÇÃO.
SEGURO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência contra
sentença de improcedência. Reforma. Seguro habitacional que
não se extingue após a quitação da dívida junto à financiadora.
Entendimento atual do STJ quanto à possibilidade de cobertura
de vícios estruturais de construção, mesmo após a extinção do
contrato de financiamento, para acobertar o sinistro ocorrido
concomitante à sua vigência, ainda que só se revele depois de
sua conclusão. Necessidade de se avaliar a natureza, a extensão
e
o
momento
do
aparecimento
dos vícios construtivos
mencionados na inicial. Nulidade da sentença decretada.
Retorno do processo à origem, para realização de prova pericial
e prosseguimento da demanda. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 944/947, complementada pela decisão de ps.
959/960, que julgou improcedentes os pedidos de indenização
securitária, condenando os autores ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os demandantes apelam a ps.
963/986 pretendendo, em síntese, o afastamento da prescrição e a
anulação da sentença, para que os autos tenham prosseguimento na
origem.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 990/1000).
Conforme acórdão de ps. 1003/1007, a sentença foi
mantida, pois se entendeu que, “após a quitação do preço pelo mutuário,
cessa-se o pagamento do seguro e, por conseguinte, cessa-se o pagamento
do seguro e a sua pretensão à indenização securitária.”
Interposto recurso especial pelos autores, o Superior
Tribunal de Justiça monocraticamente determinou o retorno dos autos
ao Tribunal para novo exame da prescrição da demanda ou, ao menos,
para se consignar os elementos fáticos necessários à aplicação da
jurisprudência da Corte Superior (cf. ps. 1058/1068).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-77.2015.8.26.0302 -Voto no
3
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, diante do atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de haver
indenização securitária mesmo após o término do contrato de
financiamento para acobertar o sinistro ocorrido concomitante à sua
vigência,1 a decisão de origem deve ser anulada, para produção de
prova pericial.
Afinal, por ora, não se sabe a natureza, a
extensão e o momento do aparecimento dos vícios construtivos
mencionados na inicial. Não é possível saber, portanto, se a indenização
securitária está prescrita ou se os eventuais vícios estão cobertos pelo
contrato.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa
dos autos à origem, para prosseguimento da demanda, com a
realização de prova pericial nos imóveis.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 “5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política
nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas
classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à
proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que
garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à
manutenção do sistema. 6. À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do
consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro
habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato,
para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua
conclusão (vício oculto).” 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, REsp no
1.622.608/RS, Rel. Min, Nancy Andrighi, j. em 11/12/2018 sem destaque no original).